Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MONTANTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de exposição de fundamentos suficientes, pelo Juízo singular, bem como do acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi extinta a relação jurídica processual, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC.
2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.1. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC/2015, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (in Direito Processual Civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340.). 2.2. Giuseppe Chiovenda definiu a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.3. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim às fases que compõe a atividade judicial cognitiva, bem como extingue a execução. 2.4. Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Assim, a despeito da nomenclatura utilizada pelo douto Juízo singular, o ato decisório impugnado se trata, em verdade, de decisão interlocutória, de modo que deve ser reconhecida a admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento.
3. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar, singelamente, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (inc. II), sendo certo que o alegado equívoco em relação ao valor da dívida que a recorrente entende adequado não se ajusta aos temas aludidos. 3.1. O instrumento processual em exame tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito do quantum debeatur, como pretendido pela recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.